Tribunal: TJMT
Processo: 1027385-74.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027385-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO GABRIEL DE SOUZA - CPF: 017.132.571-06 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1027385-74.2024.8.11.0003

Agravo Interno n.°

1027385-74.2024.8.11.0003

Agravante:
Luciano Gabriel De Souza

Agravado:
Nu Pagamentos
S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e considerando regular a cobrança efetuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes foi devidamente comprovada pela instituição financeira; e (ii) estabelecer se há ato ilícito capaz de justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprovou a relação jurídica por meio da apresentação de faturas de cartão de crédito, com pagamentos realizados e registro de compras vinculadas ao agravante, não impugnados nos autos.

4.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito em razão de inadimplência constitui exercício regular de direito, na ausência de comprovação de ato ilícito.

5.

Inexiste violação aos direitos da parte autora, não se configurando hipótese de reparação por danos morais decorrentes da negativação do nome.

6.

A interposição de agravo interno com fundamento dissociado dos elementos probatórios e das razões da decisão agravada caracteriza litigância protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A relação jurídica entre as partes se comprova mediante apresentação de
termo de adesão de serviços assinado de próprio punho, registro de imagem feito pelo caixa eletrônico, ficha cadastral, cópia de documento pessoal e extrato demonstrando a disponibilização de empréstimo na conta da parte
.

2.

A negativação de nome em órgão de proteção ao crédito, decorrente de inadimplência regularmente comprovada, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

3.

A interposição de recurso com caráter protelatório sujeita a parte ao pagamento de multa conforme artigo 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.021, parágrafos quarto e quinto; Código Civil, artigo 186.
Jurisprudência relevante citada: Número Único 1041733-34.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, Diário da Justiça Eletrônico 12/12/2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1027385-74.2024.8.11.0003

Agravo Interno n.°

1027385-74.2024.8.11.0003

Agravante:
Luciano Gabriel De Souza

Agravado:
Nu Pagamentos
S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Luciano Gabriel De Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença: (Id.

272422381

)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
273613877
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Luciano Gabriel De Souza
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

275371871):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

279306876):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto, mantendo a decisão em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1027385-74.2024.8.11.0003

Agravo Interno n.°

1027385-74.2024.8.11.0003

Agravante:
Luciano Gabriel De Souza

Agravado:
Nu Pagamentos
S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a

recorrente.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
extrato de cartão de crédito com consumo no mercado local, pagamentos realizados, ficha cadastral, cópia de documento pessoal e biometria facial
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela instituição.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição financeira. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agravado a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/0
5/2025